Tribunal: TJMT
Processo: 1019720-07.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019720-07.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDECY ALVES EVANGELISTA - CPF: 047.737.491-30 (APELANTE), KENNER ROGER NUNES XAVIER - CPF: 056.010.311-50 (VÍTIMA), THAIS CRISTINA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 059.623.081-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFECÇÃO DA PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. QUALIFICADORA MANTIDA. REQUERIDA A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVAMENTE VALORADA. RÉU EM EXECUÇÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do CP), por duas vezes, em concurso material.

2.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia: (i) exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo quanto ao primeiro delito, pela ausência de laudo pericial; (ii) reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes; e (iii) afastamento da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é possível manter a qualificadora do rompimento de obstáculo com base em prova testemunhal robusta, na ausência de laudo pericial; (ii) se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois furtos; e (iii) se a valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada pela sentença.

III. Razões de decidir

4.

A jurisprudência do STJ admite a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo com base em provas testemunhais e confissão, quando justificada a ausência de vestígios periciais, como no caso dos autos.

5.

Nos termos da teoria mista (objetivo-subjetiva), a continuidade delitiva exige não apenas a identidade objetiva entre os crimes, mas também unidade de desígnios. Inexistindo vínculo subjetivo entre os fatos, incide o concurso material.

6.

É válida a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é cometido durante a execução de pena, por evidenciar maior desrespeito à lei e
desinteresse no cumprimento das determinações judiciais
, não se confundindo com a circunstância judicial dos maus antecedentes.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando há prova testemunhal robusta e confissão, bem como justificativa idônea para a inexistência de vestígios. 2. A continuidade delitiva exige, além da identidade de tempo, lugar e
modus operandi
, unidade de desígnios entre os delitos, o que não se verifica quando os crimes são praticados de forma autônoma e em datas diversas. 3. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando o réu pratica o crime durante a execução de pena, evidenciando maior censurabilidade de sua conduta."

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 71, 155, § 4o, I; CPP, art. 171.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2078897/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; TJMT, N.U 1005865-15.2022.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 24/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 1247561/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/04/2018; STJ, HC 645.663/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13/04/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALDECY ALVES EVANGELISTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDECY ALVES EVANGELISTA
em face da sentença proferida pelo d. juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 1019720-07.2024.8.11.0003, que o
condenou
pela prática por duas vezes, em concurso material, d
o crime tipificado no
art. 155, §4o, inciso I
, do Código Penal
,

impondo-lhe a pena privativa de liberdade total de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa
, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Por meio das razões recursais anexadas no ID 279834455, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao apelante, vindica
a
exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
em relação a um dos delitos, sustentando a ausência de laudo pericial que atestasse sua ocorrência. Requer, ainda, o afastamento da valoração negativa atribuída à
culpabilidade
na primeira fase dosimétrica e o
reconhecimento da continuidade delitiva
em detrimento do concurso material.

As contrarrazões recursais são vistas no ID 279834457, nas quais o
Parquet
requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no ID 288578361, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 8 de julho de 2024, por volta das 2h, período de repouso noturno, no estabelecimento TC Studio, localizado na rua da Saudade, n. 527, bairro Jardim Iguassu, na cidade de Rondonópolis/MT,
VALDECY ALVES EVANGELISTA
subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, 1 (uma) caixa JBL Bombox verde, avaliada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 1 (um) tênis Olimpikus feminino, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), 1 (uma) caixa com diversas semijoias, avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), e R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, em prejuízo da vítima
Thaís Cristina Pereira da Cruz Vesenick.

Além disso, no dia 12 de julho de 2024, por volta das 2h14min., período de repouso noturno, nas dependências do restaurante Merilu, localizado na avenida Paulista, n. 545, bairro Cidade Alta, em Rondonópolis/MT,
VALDECY
subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, 1 (um) celular marca “Oppo A57”, de cor preta, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), e cerca de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie, em prejuízo da vítima
Kenner Roger Nunes Xavier
.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“Conforme apurado, no dia 08 de julho de 2024, por volta das 02h00min., o denunciado estourou o miolo da porta de entrada do estabelecimento TC Studio, de propriedade da vítima Thaís Cristina, acessando o interior do local, de onde promoveu a subtração de uma caixa de som, calçado, semijoias e dinheiro em espécie, conforme especificado de antemão.

Já no dia 12 de julho de 2024, por volta das 02h14min., valendo-se da mesma técnica, o denunciado arrombou a porta de entrada do Restaurante Merilu e, após acessar o interior do local, subtraiu um aparelho celular e cerca de R$ 80,00 (oitenta reais) do caixa do estabelecimento. Esta ação criminosa foi gravada por câmeras de vigilância (imagens anexadas nos autos).

Ao analisar as imagens do último crime, a Polícia Militar conseguiu identificar o denunciado VALDECY, que possui diversas passagens pela prática de crimes patrimoniais, todavia, não o encontrou na data dos fatos.

No dia 14 de julho de 2024, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento em via pública quando se deparou com o denunciado, realizando a abordagem.

Durante a revista pessoal, foi encontrado na posse do denunciado o aparelho celular subtraído do Restaurante Merilu (2o fato) e algumas semijoias subtraídas do estabelecimento TC Studio (1o fato).

Conduzido à delegacia, o denunciado confessou detalhadamente ambos os crimes, relatando que arrombou a porta dos empreendimentos vitimados utilizando-se de uma chave de fenda.”
(ID

279834372).

Em razão desses fatos, o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime de furto qualificado, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta Corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do almejado decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo:

Consoante relatado, o primeiro estandarte defensivo se refere ao pleito de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo em relação ao crime cometido no dia 8 de julho de 2024, argumentando a Defesa que o laudo pericial acostado aos autos não realizou a avaliação do arrombamento da porta do estabelecimento comercial, de modo que é de rigor a desclassificação do delito para o crime de furto simples.

Sem razão o apelante.

Com efeito,
malgrado o laudo pericial não tenha atestado o dano causado pelo arrombamento em relação ao primeiro fato, convém ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a qualificadora pode ser mantida
“(...)
com base em prova testemunhal robusta, conforme entendimento jurisprudencial que admite a dispensa de exame pericial em casos excepcionais
. (...)"
(STJ. REsp 2078897/SC. Quinta Turma. Ministra Daniela Teixeira. Data do Julgamento: 18/02/2025. Data da publicação: 25/02/2025).

E, no caso dos autos, apesar da efetiva realização do laudo pericial, o perito criminal justificou a impossibilidade de avaliar o dano causado porque “e
m contato com a vítima Thaís Cristina Ferreira da Cruz, a mesma nos informou que o evento havia sido no dia 08 de julho, sendo que o lapso temporal entre o fato e o pedido de exames, prejudicou a obtenção dos vestígios. Segundo a vítima, foi providenciado a troca da fechadura da via e internamente não foi observado dano que pudesse ser relatado
.”
sic
(ID 279834363 - Pág. 6).

De fato, em todas as ocasiões em que foi ouvida (ID 279833876 e ID 177642799), a ofendida
Thaís Cristina Pereira da Cruz
relatou ter providenciado a troca da fechadura da porta de seu estabelecimento comercial
no mesmo dia em que tomou conhecimento do furto
, de modo a garantir a segurança do local e a continuidade de seu trabalho. A propósito, por apego a clareza, eis os trechos pertinentes do aludido relato,
in verbis
:

“(...) que o fato em questão ocorreu no dia 8 de julho de 2024, em um domingo, no seu estabelecimento “TC Studio”. Narrou que o suspeito arrombou a porta, quebrando a fechadura, e adentrou ao local. Descreveu que foram levados uma caixa de som JBL e uma pasta contendo joias de sua propriedade. (...). Thais Cruz esclareceu que não possuía imagens do ocorrido, pois o fato se deu durante o final de semana.
Por fim, confirmou que o acesso ao local foi obtido mediante a quebra da fechadura da porta
(...)
Que o local não tem câmeras de segurança; que a fechadura danificada pelo suspeito foi substituída no mesmo dia para garantir a segurança do local
.”
(trechos extraídos da Sentença e do Termo de Depoimento de ID 279833876 e ID 279834431) – destaquei.

Não bastasse, o próprio apelante
VALDECY
, interrogado em juízo (ID 279834425), confessou ter arrombado a porta do estabelecimento comercial da vítima utilizando uma chave de fenda para forçar a fechadura e adentrar no local.

Neste cenário, devidamente justificada a impossibilidade de realização de perícia, entendo que as circunstâncias fáticas e o acervo probatório amealhado aos autos autorizam o reconhecimento da qualificadora, sem que haja ofensa ao disposto no art. 171 do CPP, pertinente à comprovação dos referidos vestígios.

Em situação semelhante, este e. Tribunal de Justiça
concluiu pela possibilidade de outros elementos probatórios substituírem o laudo pericial
,

quando forem igualmente eficazes para comprovar a presença da qualificadora, visando resguardar o espírito da lei penal e dar especial reprovabilidade à conduta do agente que deliberadamente ultrapassa as barreiras impostas pela vítima, como se vê no aresto a seguir colacionado:

“(...) 7.
A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo,
quando o reparo precisa ser realizado imediatamente para preservar o patrimônio da vítima
e há prova testemunhal idônea e outros elementos nos autos que evidenciam a efetiva violação da barreira protetiva.
IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: [5] A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando há outros meios de prova idôneos e os vestígios desapareceram.”
(N.U 1005865-15.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025) –
destaquei.

Desta feita, tenho por satisfatoriamente demonstrada a existência da qualificadora prevista no inciso I do § 4o do art. 155 do Código Penal, devendo ser mantida nos termos expostos na r. sentença condenatória.

2.

Do reconhecimento da continuidade delitiva:

O apelante requer, ainda, o afastamento do concurso material e o reconhecimento d
a continuidade delitiva entre os
crimes de furto praticados
, com a aplicação do benefício descrito no art. 71 do CP.

Contudo, sem razão
.

Como se sabe, a continuidade delitiva trata deficção jurídica afeta às questões de política criminal, na hipótese de concurso de crimes aferível quando o agente, por meio de duas ou mais condutas, comete pluralidade de delitos da mesma espécie e, diante da identidade das condições detempo,localemodo de execuçãoem que são praticados,devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Nesse contexto, o legislador elencou no art. 71,
caput
, do Código Penal, requisitos de ordem objetiva a serem atendidos, contudo, para que incida a ficção jurídica em comento, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem necessária, também, aunidade de desígniosentre as condutas, isto é,
os vários crimes devem resultar de um plano previamente arquitetado pelo agente, no sentido de cometê-los em sequência e nos mesmos moldes,
emoldurando a
teoria objetivo-subjetiva
ou mista,
ex vi
STJ– AgRg no AREsp 1247561/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018.

Trazendo tais apontamentos ao caso
sub judice
, vislumbro, tal qual anotado pela d. magistrada sentenciante que

as peculiaridades do caso concreto não evidenciam a plena identidade no modo de execução dos ilícitos
,
tampoucoa presença de um liame subjetivo
a indicar o desígnio da continuidade entre a condutas descritas na exordial.

In casu
, extrai-se dos autos que o recorrente praticou duas condutas, a primeira direcionada a subtrair móveis pertencentes à vítima
Thais Cristina Pereira da Cruz
do estabelecimento comercial situado na rua da Saudade, n. 539, bairro Cidade Alta, em Rondonópolis/MT, no dia 8 de julho de 2024, ocasião em que
VALDECY
esteve no local e arrombou a porta de entrada com uma chave de fendas, entrou no imóvel e subtraiu bens diversos.

A segunda conduta refere-se ao dia 12 de julho de 2024, quatro dias depois do primeiro fato, data em que o apelante se dirigiu ao restaurante pertencente à vítima
Kenner Roger
e forçou a fechadura da porta, adentrou no local e subtraiu um aparelho celular avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais) e a quantia aproximada de R$80,00 (oitenta reais) em espécie que estava na gaveta do caixa.

Assim, a partir da dinâmica delitiva relatada nos autos, nota-se que o apelante agiu com desígnios autônomos, pois não há indicativos de que os furtos perpetrados contra os estabelecimentos comerciais foram uma consequência, isto é, um desdobramento do primeiro.

Em verdade, inexiste vinculações entre o FATO 1 e o FATO 2, sendo expressões da reiteração delitiva do agente, pois o que se tem é que o recorrente adentrou o imóvel de vítimas diferentes e em dias diferentes, inclusive em um intervalo de quatro dias após o primeiro furto.

Dentro desse aspecto, verifica-se que, conquanto a multiplicidade de infrações penais tenha ocorrido em um curto espaço de tempo, na mesma cidade; os delitos
não foram simétricos e concatenados
, ou seja,
o subsequente não foi cometido como continuidade do primeiro e sequer tem vítimas em comum.

Ao contrario, o que se extrai do caderno processual é que
o recorrente não agiu com unidade de desígnios
, uma vez que apenas praticou sucessivamente os atos ilícitos. Dito de outra forma, os delitos perpetrados pelo apelante
são autônomos
e comportam a
incidência do concurso material entre eles
, conforme já decidido por este eg. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“

Em crimes da mesma espécie, com modus operandi parecido, mas sem identidade de local e unidade de desígnios, em que o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes, fica configurada a reiteração criminosa e não acontinuidadedelitiva
”.

(N.U 1015978-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

– Destaquei.

Outrossim, na presente hipótese, é manifestamente ausente o requisito subjetivo, havendo evidências de
tratar-se, em verdade,
de habitualidade criminosa do acusado
, impossibilitando o reconhecimento da continuidade delitiva entre os furtos a ele imputados.

Sobre tal perspectiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera:

“(...) não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício – afinal, busca valer- se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua “profissão”, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida
” (Código Penal Comentado, 18a edição, Ed. Forense, pág. 462).

Com isso, não se caracteriza a continuidade delitiva, mas, sim, a
reiteração criminosa
, a inviabilizar o abrandamento da situação do agente, com a incidência da regra contida no art. 71 do Código Penal.

Agir de modo diverso seria premiar o criminoso habitual, que faz da prática delitiva o seu meio de vida, encorajando-o a persistir no comportamento antijurídico, o que não se coaduna com o instituto da continuidade delitiva, que, apesar do caráter benéfico que possui, não foi instituído para fomentar a impunidade e a criminalidade.

Nesse mesmo sentido já decidiram as Cortes Superiores, como se verifica dos seguintes excertos de seus precedentes:

“
1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que
o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos
. (...)
” (
STF
- RHC 120324, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 02-02-2021 PUBLIC 03-02-2021). Destaquei.

“
(...) Segundo a teoria mista, consagrada no direito brasileiro, o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal - CP, adota como premissa que determinado agente pratique duas ou mais condutas da mesma espécie em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi - requisitos objetivos - com unidade de desígnios entre os delitos cometidos - requisito subjetivo.

In casu,

as instâncias ordinárias foram taxativas no afastamento do requisito subjetivo, afirmando que os delitos em discussão foram praticados com desígnios autônomos, a revelar traços que não correspondem à continuidade delitiva, mas sim à reiteração criminosa.
(...)”
(
STJ
-
HC 645.663/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021). Destaquei.

Portanto, não verificada a satisfação dos requisitos legais, não há como beneficiar o apelante com a redutora de pena prevista no art. 71 do CP.

3.

Do pleito de reforma dosimétrica:

Por fim, o apelante busca a reforma da sentença para afastar o desvalor conferido à circunstancia judicial da culpabilidade na primeira fase de dosimetria de pena de ambos os delitos, por entender inidônea a fundamentação empregada, na medida em que já foram reconhecidos os maus antecedentes em desfavor do apelante.

Com a devida vênia à Defesa, entendo que obrou em acerto a MMa Juíza
a quo
.

E assim considero, porque, da detida análise da sentença, verifico que a magistrada enfatizou a culpabilidade do recorrente em razão de ter praticado o delito durante cumprimento de pena em regime aberto, nos seguintes termos:

“A culpabilidade do réu revela-se acentuada, enquanto juízo de reprovação criminosa, pois o fato de ter praticado crime enquanto submetido a executivo de pena (semiaberto), demonstra sua audácia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário, o que afronta a confiança depositada pelo Estado. Aliás, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “(...) no tocante a culpabilidade, o fato do réu ter cometido o presente delito enquanto cumpria pena (...) por outros processos, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda.” Precedentes do TJMT e STJ.”
(ID 279834431).

Nesse contexto, ressalto que tal argumentação encontra respaldo na jurisprudência há muito consolidada pelo c. Tribunal da Cidadania, no sentido de que é válido o desabono conferido à culpabilidade e a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal quando o réu, que já ostenta executivo de pena, incorre em nova prática delitiva, não se confundindo com a circunstância judicial dos maus antecedentes, na medida em que trata do
desinteresse no cumprimento das determinações judiciais
(vide AgRg no HC n. 895.146/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024; AgRg no HC 529.912/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 04/11/2019).

Dessa forma e sem mais delongas, mantenho a sentença impugnada, em todos os seus termos.

CONCLUSÃO
:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto por
VALDECY ALVES EVANGELISTA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 1019720-07.2024.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025